Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711482-48.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PATRICIA ABREU SOUSA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ANUAL. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS. LEI N° 7.515/86. APLICABILIDADE E VIGÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEPÇÃO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA FEDERAL E DISTRITAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Discutindo-se nos autos a nulidade de questões de concurso público, inclusive por inobservância do respectivo edital, afigura-se legítima a inclusão no feito da banca organizadora do certame, não só por ter sido a responsável pela elaboração das provas, mas por sua responsabilidade em proceder à reclassificação da autora, inclusive com a realização das demais fases do concurso, acaso acolhido o pedido inicial; 2. O art. 1° da Lei n° 7.515/86 prevê que o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final; 3. Caso em que a demanda foi proposta 04 (quatro) anos depois de homologado o resultado; 4. O concurso público, enquanto procedimento administrativo, é formado pelo encadeamento de vários atos coordenados à realização de um ato final, de tal sorte que este ato final, a homologação do resultado, importa na chancela de todos os outros antecedentes, ou seja, é quando a Administração ratifica a legalidade de todo o procedimento e, portanto, das próprias questões da prova; 5. A despeito de possível a discussão sobre a legalidade da prova antes mesmo da homologação do resultado final, realizada esta, nasce eventual direito em questionar a cadeia de atos administrativos realizados no concurso, considerando que a Administração, regida que é pelo Princípio da Legalidade (CF, art. 37, caput), só poderia homologar um concurso público estritamente legal; 6. O prazo de validade do concurso não tem a ver com o prazo de prescrição, sendo conceitos amplamente distintos. Aquele diz respeito ao lapso temporal de aproveitamento pela Administração do concurso público vigente, no qual poderá realizar as nomeações para os cargos públicos de que trata o certame. A validade, neste caso, coincide com o conceito de vigência, ou seja, o concurso público terá, nos termos constitucionais (art. 37, inc. II), vigência de até dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. 7. O prazo de prescrição incide sobre o direito de ação, no sentido de tolhê-lo, desde que não exercido pelo titular no lapso temporal, previsto em lei, que para tanto dispõe. Daí porque os conceitos não se comunicam. Pensar diferente seria o equivalente a permitir que o administrador público modulasse a seu critério os prazos prescricionais, acaso optasse, em seu juízo de conveniência e oportunidade, por prorrogar, ou não, o prazo de validade do concurso; 8. Pela teria da actio nata a pretensão da demandante nasceu com a homologação do concurso e, observado o prazo previsto na Lei n° 7.515/86, deveria ter sido deduzida em Juízo no prazo de um ano; 9. O Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1218365, em análise da própria Lei n° 7.515/86, concluiu que não haveria ofensa direta à Constituição, razão porque, inclusive, declarou não haver repercussão geral nos processos que objetivavam discuti-la; 10. Em atenção ao princípio da especialidade na interpretação e aplicação das normas jurídicas, aplica-se ao caso o diploma legal que trata especificamente de concurso público, no caso a Lei n° 7.515/86, e não o Decreto n° 20.910/1932, destinado que está a outras demandas deduzidas em desfavor da fazenda pública, sem prazo de prescrição específico 11. No caso da Lei n° 7.515/86, não há óbices à sua vigência, porque não houve invasão de competência da União pelo governo local, já que emanada do órgão federal competente, segundo a repartição de competências vigente na Constituição pretérita, tampouco há invasão das competências do Distrito Federal para dispor sobre seus servidores, inclusive porque a Lei Distrital n° 4.949/2012 expressamente consignou a aplicação da Lei n° 7.515/86 no âmbito local; 12. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1o do Decreto 20.910/32, ao pronunciar a prescrição da pretensão autoral de anular o ato que ensejou a sua exclusão do certame público. Pondera que a Lei 7.515/86 possui idêntico teor material da Lei 7.144/83, que também prevê a prescrição ânua do direito de impugnar atos de concurso públicos, de modo que se esta lei não foi recepcionada pela Constituição Federal, igualmente aquela também não o foi. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, bem como no que concerne ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei 7.515/86), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, também aplicável aos recursos fundamentados na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1323271/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 5/5/2020). Confira-se, por oportuno, o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES APLICADAS EM PROVA OBJETIVA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. FUNDAMENTO LEGAL DISTRITAL. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. MOTIVAÇÃO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MOTIVAÇÃO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. [...] 2. O recurso especial não é a via adequada para o juízo de compatibilidade entre lei infraconstitucional e a Constituição da República, tampouco para a definição de qual lei deve prevalecer no confronto entre uma de índole distrital e outra de cunho federal. 3. Embora editada pelo Poder Legislativo da União em ocasião na qual o Distrito Federal era destituído dessa função, a Lei 7.515/1986 tem natureza de legislação distrital e por ofensa a ela não cabe o recurso especial, na esteira da Súmula 280/STF. 4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp 1303629/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/6/2018). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016